Tribunal: TJSP
Processo: 2076977-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076977-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante ALESSANDRA
KATUCHA GALLI e Paciente LEANDRO ESTEVAM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2076977-04.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: ALESSANDRA KATUCHA GALI
Pacte: LEANDRO ESTEVAM DOS SANTOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE SANTOS SP
Voto no 620
Alessandra Katucha Galli, Advogada, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de LEANDRO
ESTEVAM DOS SANTOS; alega que o Paciente sofre constrangimento
ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Santos - SP, que nos autos no 1501319-72.2020.8.26.0536, instaurado pela
suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da
Lei no 11.343/06, e artigo 16, Parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
este último por duas vezes, o mantém preso ilegalmente sob fundamentação
inidônea, inobstante ausentes inobstante ausentes os requisitos ensejadores da
decretação da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Sustenta a Impetrante, em síntese, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
3
elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do Paciente,
baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do crime, à revelia do
caso concreto.
Salienta, ainda, que o Paciente é tecnicamente
primário e que a quantidade de drogas apreendidas não é relevante, além do
crime ter sido cometido sem violência e grave ameaça, sendo a custódia
cautelar desproporcional.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória ao
Paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativa ao cárcere.
A liminar foi indeferida sendo dispensada a
requisição de informações à Autoridade apontada como coatora a qual,
contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 106/109).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
no sentido de que seja denegada a ordem (fls. 113/116).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06, e por duas vezes no artigo 16, Parágrafo único, inciso IV, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
4
no 10.826/03, isso porque, ao que consta dos autos em circunstâncias de
tempo e lugar não determinados, bem como certamente no dia 22 de abril de
2.020, por volta das 06h45min., na Rua Liberdade, no 399, Boqueirão, na
cidade e comarca de Santos, LEANDRO ESTEVAM DOS SANTOS, e a
Corré SOPHIA CELESTINO TAVEIRA associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta ainda que no dia 22 de abril de 2.020, por
volta das 06h5min., na Rua Liberdade, no 399, Boqueirão, na cidade e
comarca de Santos, LEANDRO ESTEVAM DOS SANTOS e a Corré
SOPHIA CELESTINO TAVEIRA, possuíam e mantinham sob as suas
guardas, 01 (um) revólver calibre 32 com a numeração suprimida e 03 (três)
munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Ainda no dia 22 de abril de 2.020, mas na Rua
Epitácio Pessoa, no 220, apto. 308, em Santos, LEANDRO ESTEVAM DOS
SANTOS, possuía 02 (dois) cartuchos íntegros de fuzil, munição de uso
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Por fim, no dia 22 de abril de 2.020, na Rua Epitácio
Pessoa, no 220, apto. 308, em Santos, LEANDRO ESTEVAM DOS
SANTOS, guardava, para fins de traficância, 01 (uma) porção de Skunk,
contendo aproximadamente três gramas e 01 (uma) porção de maconha, com
peso aproximado de trinta e sete gramas, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
5
determinação legal ou regulamentar.
Diante dos fatos, o Paciente foi preso em flagrante
delito e conduzido para o distrito policial, onde o flagrante foi ratificado pela
d. autoridade policial.
No dia 23 de abril de 2020 essa prisão foi convertida
em preventiva em sede de Plantão Judiciário, pois a liberdade provisória e as
medidas cautelares diversas da prisão, in casu, se mostraram inadequadas e
insuficientes para garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei
penal (fls. 75/79 dos autos de origem).
Pretende a Impetrante a concessão da liberdade
provisória em favor do Paciente, uma vez que estariam ausentes os requisitos
da prisão preventiva.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão que
converteu a prisão em flagrante delito em preventiva está devidamente
fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inciso IX da
Constituição Federal, consignou-se a presença de indícios de autoria e prova
da materialidade do delito, sendo as medidas cautelares alternativas ao
cárcere realmente inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
6
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão
da liberdade provisória.
Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias
do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade do
paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. -
DJe 01/08/2012).
No mais, nem se diga haver violação a presunção de
inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
7
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
Indubitavelmente, o tráfico de entorpecentes,
especialmente quando praticado em associação, em concurso com delito
previsto no Estatuto do Desarmamento, é crime gravíssimo, porque traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo, sendo inviável, no caso
em apreço, o deferimento da contracautela.
As circunstâncias da apreensão revelam que a
conduta não é esporádica e que o Paciente está envolvido na disseminação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
8
drogas, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo
lícito afirmar que sua rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança
social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da
possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade.
Tais circunstâncias, aliadas a personalidade do
agente com maus antecedentes, vez que conta com condenação definitiva
por roubo, atingida pelo período depurador (Cf. folha de antecedentes de fls.
46/50 e certidão de fls. 59/60, dos autos originários) indica gravíssimo
distúrbio comportamental.
Tal conjuntura evidencia a perigosidade do Paciente
e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que
persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível,
neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, ressalto que a recomendação CNJ no 62
de 17 de março de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que
se encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
9
Nesse sentido, a inicial, enquanto ônus da
Impetrante, não veio devidamente instruída com comprovação inequívoca de
que o Paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do Covid-19, da
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra (documentação médica apontando a necessidade atual de assistência
à saúde diferenciada) e da demonstração real de que o local em que se
encontra custodiado causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
De resto, medidas sanitárias têm sido adotadas com
o fim de minimizar o risco de contaminação de presos no sistema
penitenciário, com o isolamento dos contaminados e adoção de medidas de
contenção da pandemia nos estabelecimentos, de modo que, por ora, tal
argumento não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da
liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Ao contrário, a Recomendação permite a decretação
ou manutenção de prisão preventiva em casos excepcionais, o que é o caso
dos autos.
Além disso, cabe às autoridades da saúde dispor e
regulamentar as providências a serem adotadas nos estabelecimentos penais
com vista à preservação da saúde dos presos, não cabendo ao Poder
Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076977-04.2020.8.26.0000 -Voto no 620
10
O exame das demais questões arguidas pelo
Impetrante enseja a análise aprofundada de matéria probatória e de mérito, o
que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal, observados o
contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para formação de seu
convencimento.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade
ou constrangimento no ato Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Santos SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator